Tribunal: STF
Processo: RE 265939
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIO DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL. MATÉRIA DECIDIDA
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSEQÜÊNCIA: PREJUDICIALIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      Incidência do artigo 58 do ADCT-CF/88, a partir de abril de
1989, sobre benefício previdenciário concedido anteriormente à
promulgação da Carta de 1988. Matéria decidida pelo Superior
Tribunal de Justiça. Prejudicialidade do recurso extraordinário.
        Agravo regimental não provido.